Tribunal: TJDFT
Processo: 0738909-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, condicionou a expedição de mandado de apreensão a prévia comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado, bem assim, sem deferir pedido de consulta a banco de dados conveniados, instou o Autor a converter o pedido em execução sob pena de extinção do processo. Argumenta o Agravante a ausência de amparo legal para a exigência judicial, bem assim requer o deferimento de antecipação de tutela recursal para deferimento das pesquisas e dispensa das exigências contidas na decisão agravada. É a suma da pretensão recursal. É certo que o Judiciário enfrenta pletora de pedidos de igual natureza ao contido no presente recurso, boa parte das vezes por falta de diligência ativa por parte do credor do contrato de alienação fiduciária para encontramento efetivo dos bens a serem apreendidos e endereço correto para citação. Conta-se sempre com a atuação judicial para a tarefa, olvidando-se que o Judiciário apenas coopera para composição regular da lide, não lhe cabendo substituir as partes nas diligências de seu principal interesse. Espera-se – e há sinais de que isso deverá ocorrer – que cada figurante do processo cumpra com sua parte de modo a facilitar a composição, instrução e julgamento das lides. Malgrado tais considerações, creio que a espécie, em primeiro e provisório exame, revela necessidade de concessão de tutela antecipada até para evitar o retardamento na realização do Direito, além da possibilidade concreta de extinção do feito. Sucede que os mandados são expedidos para os endereços fornecidos pela parte, como regra geral do Sistema Judicial, não existindo amparo para exigência de prévia comprovação de que a diligência será bem-sucedida. Além disto, diante de uma diligência negativa, a jurisprudência do Tribunal entende que cabe ao juiz autorizar a consulta aos bancos de dados conveniados, concebidos justamente para hipóteses que tais. Por fim, a conversão da ação em execução é uma opção que se insere no campo da disposição do direito, em juízo que cabe exclusivamente ao titular. À vista do exposto, antecipo a tutela até apreciação definitiva pelo Colegiado, para autorizar a consulta aos bancos de dados mencionados na peça recursal, bem assim a expedição de mandado de busca e apreensão caso seja encontrado algum novo endereço, mantendo-se a ação como ação de busca e apreensão até pedido da parte para sua conversão em execução. Comunique-se. Intime-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 06/12/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator